Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705801-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE ANTONIO DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 27086432, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator